Tribunal: TJDFT
Processo: 0726124-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726124-41.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA BETANIA PEREIRA, MANOEL ROBERTO SEABRA PEREIRA, ADRIANA SEABRA PEREIRA, MARCELO SEABRA PEREIRA, ESPÓLIO DE MANOEL ESPERIDIAO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de MANOEL ESPERIDIÃO PEREIRA: “Verifica-se da Certidão de Dívida Ativa Positiva com Efeito de Negativa acostada aos autos (Id 130081861) que há débitos vincendos de IPTU e TLP e débito em processo de compensação com precatório. Nos termos do art. 206 do CTN, a certidão positiva com efeito de negativa possui os mesmos efeitos da negativa. Dessa forma, a certidão trazida aos autos autoriza a expedição do formal de partilha. Ademais, não é razoável exigir que os herdeiros aguardem indefinidamente o encerramento do processo de compensação para exercer os direitos que lhes assegura o formal de partilha. Ainda, esse entendimento vai ao encontro do princípio constitucional da celeridade do processo. Face ao exposto, defiro o pedido de ID n. 127880624. Expeçam-se os documentos decorrentes da sentença de ID 116066244, páginas 1/2. Após, dê-se vista à Fazenda Pública.” O Agravante sustenta que na pendência do pedido de compensação de débito tributário com precatório não se mostra legítima a ultimação do inventário. Salienta que somente com o pagamento do precatório oferecido opera-se a extinção do débito fiscal, com sua correspondente baixa definitiva do SITAF. Conclui que a decisão agravada viola os artigos 192 do Código Tributário Nacional e 664, § 5o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada “tornando sem efeito a expedição de formal de partilha e demais documentos para ultimação do processo de inventário à efetiva comprovação de quitação de todos os débitos tributários, em observância aos termos do art. 192 do CTN e 664, § 5o, do CPC”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A “certidão positiva com efeitos de negativa” em princípio traduz a inexistência de débito tributário e assim autoriza a expedição do formal de partilha. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. DECISÃO MANTIDA. Sobressaindo induvidoso nos autos que o ITCMD está sendo objeto de compensação tributária com precatório, com a respectiva emissão da certidão positiva com efeito de negativa (art. 206 do CTN), faz-se devida a expedição do formal de partilha desde logo, haja vista a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, pois não se mostra acertado que os herdeiros permaneçam aguardando, sem definição temporal, em decorrência do atraso da Fazenda Pública no pagamento aos seus credores judiciais, o exercício dos direitos decorrentes da sentença proferida há longa data no Inventário. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (0742400-84.2021.8.07.0000, 5a T., Des. Rel.: Angelo Passareli, DJe: 10/5/2022)” Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator